Tribunal: CARF
Processo: 16682.905713/2017-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.905713/2017-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.985 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
EQUINOR BRASIL ENERGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DILIGÊNCIA FISCAL
Comprovado em procedimento de diligência fiscal a existência do direito
creditório pleiteado pelo contribuinte, há de se homologar a compensação nos
limites do valore reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.905713/2017-26
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.985 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.905713/2017-26

Relatório
Trata-se de retorno de diligência proposta por este mesmo Conselheiro Relator,
por meio da Resolução no 1002-000.153 (fls. 124/130 do e-processo), em 17/01/2020, na qual
determinou-se o seguinte:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem, para esclarecimentos adicionais e
formação de juízo conclusivo sobre a matéria, oportunidade na qual a Unidade de
Origem deverá confirmar qual o valor do débito de estimativa de IRPJ declarado e
constituído em dezembro de 2011 e onde se encontra alocado o DARF constante às fls.
110 do e-processo, quer dizer, qual a sua destinação. É importante que sejam juntadas
aos autos as telas da DCTF de dezembro de 2011 e a DIPJ completa desse mesmo ano
calendário. Ao final, o contribuinte deverá ser intimado a se manifestar a respeito do
relatório produzido pela Unidade de Origem (resultado da diligência) no prazo de 30
(trinta) dias.
Em verdade, cuida do caso da declaração de compensação, cujo crédito tributário
seria decorrente de um suposto saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2011. Ao
analisar as razões do contribuinte, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Rio de Janeiro (“DRJ/RJO”) reconheceu parte do direito creditório pleiteado, remanescendo,
contudo um montante referente a estimativa de dezembro, a qual não foi considerada no saldo
negativo.
Segundo o contribuinte, deveria ter sido reconhecido para dezembro de 2011 o
montante de R$ 355.186,92, mas a DRJ/RJO apenas confirmou a disponibilidade de R$
297.201,55, pago inclusive por meio de uma outra PER/DCOMP da qual constava tal valor.
O contribuinte, então, informou que, em que pese tal valor não ter integrado a
referida DCOMP, ele teria sido objeto de recolhimento via DARF, motivo pelo qual deveria sim
compor o saldo negativo do período.
Apresentou o DARF no valor de R$ 57.985,37 referente a estimativa do período
de apuração de dezembro de 2011.
Face ao exposto, determinou-se a realização da diligência inicialmente
mencionada para que a Unidade de Origem pudesse anexar aos autos a DIPJ e a DCTF do
período, além de confirmar qual o valor do débito de estimativa de IRPJ declarado e constituído
em dezembro de 2011 e onde estaria alocado o DARF apresentado pelo contribuinte.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.985 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.905713/2017-26

A diligência foi devidamente cumprida pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil no Rio de Janeiro, resultando na Informação de folhas 156 do e-processo, da qual o
contribuinte recebeu mensagem com acesso aos documentos relacionados abaixo por meio de
sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (“DTE”), na data de
20/07/2020 (fls. 157 do e-processo), sem apresentar qualquer manifestação a seu respeito.
É o relatório do necessário.

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.985 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.905713/2017-26

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Conforme já delimitado pelo relatório anteriormente reproduzido, discute-se nos
autos apenas um valor remanescente de R$ 57.985,37 referente a estimativa de dezembro de
2011, o qual não fora inicialmente considerado na composição do saldo negativo de IRPJ do
período.
Com efeito, em que pese tal montante não ter sido informado na PER/DCOMP
mencionada pelo contribuinte como responsável pela quitação da estimativa do período, depois
foi esclarecido que ele teria sido quitado via DARF e não compensação.
Foi anexada aos autos tela do sistema SIEF confirmado o pagamento mencionado
e a sua alocação na estimativa de IRPJ de dezembro de 2011 (fls. 133/134 do e-processo):

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.985 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.905713/2017-26

Destaque-se ainda que tal pagamento foi devidamente informado em DCTF (fls.
139 do e-processo):

Analisando a documentação fiscal do contribuinte, a Unidade de Origem foi
expressa ao consignar no resultado da diligência que o supracitado débito teria sido de fato
utilizado para quitação da estimativa de IRPJ do período, motivo pelo qual ele deve ser
considerado no saldo negativo de 2011, vejamos o que consta então (fls. 156 do e-processo):
Foram juntados os extratos das fls. 133/139, que são referentes ao débito de estimativa
do IRPJ em dezembro de 2011 apresentado na DIPJ original 2012 e na DCTF
Retificadora transmitida em 06/09/2012(fl.138). O débito mencionado foi integralmente
quitado com a alocação do recolhimento de R$ 57.985,37 realizado em
10/08/2012(fl.134),
mesma
data
da
transmissão
da
DCOMP
02080.83421.100812.1.3.03-2628. Observa-se ainda que a retificação da DCTF do mês
de dezembro de 2011 é anterior à emissão do Despacho Decisório da fl. 34.
Assim, voto para dar provimento ao recurso voluntário do contribuinte para
confirmar o montante remanescente do crédito no valor de R$ 57.985,37, para além do valor
anteriormente confirmado pela DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital